Tribunal: TJDFT
Processo: 0746178-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746178-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, determinando a anotação imediata de restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD, e baixa após o prazo para purgação da mora. Em suas razões recursais, informa o agravante, em singela síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, sob pena de ocasionar lesão grave de ordem material ao ora agravante. Esclarece que todas as medidas legais para a concessão de medida liminar para a expedição de mandado de busca e apreensão foram atendidas, sendo certo que o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece a inserção no RENAJUD no momento da decretação da busca e apreensão e a retirada assim que o veículo for apreendido. Afirma que o dispositivo retrocitado visa resguardar a urgência inerente ao procedimento especial previsto no DL 911/69, permitindo que o bem apreendido seja alienado tão logo escoe o prazo conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, de forma que a não realização da baixa da restrição ou sua postergação para qualquer momento posterior implica em risco ao resultado útil do processo, pois a apreensão do bem implica, para o Credor, uma série de despesas com guincho, diárias de pátio, leiloeiro, entre outras. Salienta que quanto maior o lapso temporal entre a apreensão e a venda, maiores serão as despesas causadas pela inadimplência do financiado, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumentando as chances de persistir saldo devedor remanescente, justificando a retirada da restrição RENAJUD imediatamente após a apreensão do bem. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a baixa da restrição RENAJUD imediatamente após a apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a r. decisão nesse particular. Preparo regular (ID 20681312 e 20935493). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I, CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não restarem presentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada na parte em que interessa, verbis: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. (...) Anote-se a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, a restrição deverá ser baixada após o prazo para purgação da mora, independentemente de nova conclusão.” Ressaltou, ainda, o d. magistrado ao examinar os embargos de declaração opostos pelo agravante, verbis: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 72311965. Alega a ocorrência de erro material, visto que o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, em seu § 9o consigna "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão." DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto a expressão "após a apreensão", descrita no § 9o do Decreto- Lei 911/69, difere de "logo após" ou "imediatamente após", como quer fazer entender a embargante. Logo, a norma vai ao encontro da disposição na decisão embargada, uma vez que a determinação foi para somente depois de cumprida a liminar e NÃO "imediatamente após", por não ser a expressão da norma. Mesmo porque a retirada imediata da restrição daria margem ao credor fiduciário à alienação e transferência do veículo, sem a solução definitiva da lide, eis que purga da mora põe fim ao litígio, mantendo-se/devolvendo-se a posse do bem ao réu. Portanto, o levantamento da restrição somente é razoável com o escoamento do prazo para purgação da mora, sendo ela efetivada ou não. Portanto, as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” Com efeito, o § 9o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, dispõe, verbis: “ Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, o d. magistrado a quo determinou a inserção imediata da restrição na base de dados RENAVAM, via RENAJUD, e a baixa da supracitada restrição após o prazo para a purga da mora. Sem embargo das alegações trazidas pelo agravante, não vislumbro qualquer irregularidade na determinação feita pelo MM. Juiz, vez que a restrição somente valerá até findo o prazo de purga da mora, qual seja, 5 (cinco) dias após a apreensão, prazo esse em que o credor agravante ainda não tem consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, não podendo, portanto, aliená-lo. Com efeito, aludida determinação não afronta à legislação, vez que somente mantém a restrição, frise-se, durante o prazo de purga da mora, qual seja, os cinco dias previsto no § 1o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, objetivando assegurar à ré a devolução do veículo, no caso de adimplemento da dívida toda, no prazo legal. Na verdade, a determinação de inclusão da restrição contida na r. decisão agravada somente se mostraria indevida se permanecesse após o prazo para purga da mora. Como muito bem pontuado no decisum impugnado, verbis: “... a retirada imediata da restrição daria margem ao credor fiduciário à alienação e transferência do veículo, sem a solução definitiva da lide, eis que a purga da mora põe fim ao litígio, mantendo-se/devolvendo-se a posse do bem ao réu. Portanto, o levantamento da restrição somente é razoável com o escoamento do prazo para purgação da mora, sendo ela efetivada ou não.” Destaco, por oportuno, que a baixa foi determinada independentemente de nova conclusão, ou seja, decorrido o prazo de purga da mora, a restrição será excluída o que afasta, a princípio, o alegado prejuízo de ordem material alegado pelo recorrente. Assim, em análise perfunctória dos autos, não prevalecendo a restrição no sistema RENAJUD, após o prazo para purga da mora, falece a probabilidade do direito sustentado, ante a ausência de ilegalidade na determinação contida na r. decisão agravada. Ante o exposto, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, motivo pelo qual a INDEFIRO. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe ainda a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator